Tribunal: TJSP
Processo: 1006010-05.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Dívida prescrita - Instrumento particular - Prazo quinquenal - Inteligência do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil - Impossibilidade de exigir dívida prescrita de quem já foi devedor quando alcançado o lapso prescricional – Réu que vem adotando conduta abusiva (CC, art. 187) ao promover atos de cobrança extrajudicial

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito - Dívida prescrita - Instrumento particular - Prazo quinquenal - Inteligência do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil - Impossibilidade de exigir dívida prescrita de quem já foi devedor quando alcançado o lapso prescricional – Réu que vem adotando conduta abusiva (CC, art. 187) ao promover atos de cobrança extrajudicial – Prática de atos materiais extrajudiciais de cobrança que é condicionada a uma efetiva possibilidade de satisfação do crédito prescrito – Recusa definitiva do devedor, ainda que tácita, que deve ser acatada pelo credor – Impossibilidade de se eternizar o débito – Ilicitude configurada – Proibição de cobrança extrajudicial da dívida natural que se impõe – Precedentes do TJSP – RECURSO PROVIDO.